Tribunal: TJBA
Processo: 8056772-89.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056772-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LEONE LIMA CERQUEIRA e outros Advogado(s): LEONE LIMA CERQUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEAÇU-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE MANEIRA MOTIVADA. PACIENTE FORAGIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SUSTENTAM POR SI SÓS. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Consta nos autos que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em meados de 2013, em decorrência de representação, a qual o investigou pela suposta prática do crime previsto no 121, §2º, I, c/c o art. 14, Il, do Código Penal encontrando-se foragido até a presente data. 2. Da análise aos documentos acostados, verifica-se que o magistrado de piso, ao proferir a decisão e determinar a manutenção da prisão preventiva, indicou elementos mínimos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema, enfatizando a impossibilidade de revogação da prisão preventiva ante a inalteração do quadro fático e da permanência dos motivos que ensejaram o decreto prisional, quais sejam, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 3. Urge destacar que a alegação da ausência de contemporaneidade para o decreto prisional resta sem força pujante para ensejar a consequente revogação, considerando que o ora paciente permaneceu foragido por um longo período, sendo suspenso o curso do prazo prescricional em meados de 2014, após diversas tentativas de localização do acusado, o qual somente apresentou resposta à acusação e endereço atualizado em 07/12/2023. 4. Sendo assim, da análise aos informes judiciais prestados pela autoridade coatora, resta demonstrada a ausência de colaboração do ora paciente com o Juízo, bem como a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, tendo empreendido fuga logo após ser preso em decorrência do cumprimento do mandado de prisão, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva, conforme destacado pelo Juízo de piso em ID 69128218. 5. Em arremate, quanto a alegada ofensa ao princípio da inocência, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência. 6. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, desde que presentes outros requisitos aptos a autorizarem a decretação da medida extrema 7. Outrossim, quanto a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, em cristalina inobservância ao princípio da homogeneidade, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, sendo esta atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. (STJ. AgRg no HC n. 880.474/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) 8. Ademais, com relação a arguição de possibilidade e suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, cumpre destacar que a gravidade do delito e as circunstâncias que o envolvem, indicam a insuficiência de aplicação de qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP. 9. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8056772-89.2024.8.05.0000, da Comarca de Sapeaçu, impetrado em favor do paciente Webeson Bune Santos, apontando como Autoridade Impetrada o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapeaçu, referente ao processo de origem nº 0000097-85.2016.8.05.0240. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e denegar a ordem e o fazem, pelas razões adiante expendidas. Salvador, .